Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700998-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: BEATRIZ GABRIELLE COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S. A. D. B. S. S., contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por B. G. C. D. S., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que custeasse o procedimento cirúrgico da autora. Em suas razões (ID 67854304), o agravante sustenta que: 1) não é possível o cumprimento da ordem, já que é apenas administradora dos benefícios; 2) a operadora do plano de saúde é a Univida Usa Operadora em Saúde S/A e é ela quem possui ingerência no processo de autorização/negativa de procedimentos; 3) não há solidariedade entre a administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde; 4) a cobertura assistencial é atividade típica e exclusiva da operadora de plano de saúde, que não pode ser exercida pela Administradora, por expressa vedação imposta pelo art. 8o da RN 196/09 da ANS; 5) houve omissão da doença preexistente no momento da contratação, o que caracteriza má-fé, desvirtua o equilíbrio econômico-financeira e exclui obrigatoriedade da cobertura do procedimento; 6) a cobertura obrigatória em casos de emergência para planos da segmentação hospitalar, quando no decorrer dos prazos de carências se limita às 12 primeiras horas do atendimento. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. Preparo comprovado (ID 67856402). É o relatório. DECIDO. 1. Conhecimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. 2. Segredo de justiça Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. – grifou-se Ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Assim, a autora/agravada devem ser intimados para se manifestarem quanto ao decreto de sigilo no processo judicial (primeiro e segundo graus). 3. Efeito suspensivo Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo. A relação discutida nos autos é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Incide, na hipótese, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." No que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva, a administradora de benefícios, ao atuar junto ao consumidor, compõe a cadeia de fornecimento do serviço discutido, de modo que, em tese, possui legitimidade para responder à presente demanda. Na hipótese, cabe exclusivamente ao consumidor a escolha sobre contra quem demandar. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. RESCISÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI No 9.656/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA CONTRATANTE. OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. NÃO ATENDIDO. CANCELAMENTO INDEVIDO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada (...) 7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1793975, 07019129520238070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. ILEGITIMIDADE. ADMINISTRADORA. REJEITADA. PRAZO CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO. RAZOÁVEL. FIXAÇÃO MULTA ASTREINTES. VALOR. ADEQUADO. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)1.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial quanto a responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde e, consequentemente, sobre a legitimidade da administradora. (...) (Acórdão 1950118, 0734493-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.)” – grifou-se “Direito do consumidor. Apelação cível. Preliminares. Inovação recursal. Parcialmente acolhida. Ilegitimidade. Rejeitada. Plano de saúde. Administradora plano de saúde. Transtorno do espectro autista (tea). Cobertura de tratamento multidisciplinar. Descredenciamento de clínica. Reembolso integral. Dano moral. Inocorrência. Recursos parcialmente providos. (...) 4. A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial. A demanda busca garantir a cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde, do qual, em regra, são solidariamente responsáveis a operadora e administradora do plano. 5. A operadora do plano de saúde deve garantir a cobertura dos tratamentos prescritos pelo médico assistente, conforme a RN 539/22 da ANS, incluindo psicologia (ABA), terapia ocupacional (Integração Sensorial Ayres) e psicopedagogia (ABA). (...) (Acórdão 1946732, 0726783-07.2023.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” – grifou-se Portanto, ausente a probabilidade do direito quanto a esse ponto. Também ausente a probabilidade de provimento do recurso com relação a tese de limitação às doze primeiras horas no caso de emergência quando no decorrer dos prazos de carência. A conduta do plano de saúde, ao negar a cobertura de internação em situação de emergência médica essencial à manutenção de condições mínimas de saúde do segurado, é abusiva por afrontar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. A própria Lei 9.656/98 prevê prazo máximo de 24 horas para a cobertura obrigatória de tratamento ou internação em casos de urgência ou emergência: “Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento sumulado de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597 do STJ). Na mesma linha, a limitação da cobertura de internação às primeiras 12 (doze) horas também não se mostra legitima: ofende claramente à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco a vida e a integridade física do segurado. Ademais, viola o art. 51, inciso IV, do CDC, que estipula serem nulas “as obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado (Súmula 302 do STJ). Por fim, a tese de que a agravada agiu de má-fé deve ser provada após a instrução processual. A agravada contratou o plano de saúde no dia 15/04/2024 (ID 216757713, autos originários). Foi diagnosticada, no dia 11/09/2024, com câncer de tireoide com linfonodo metastático em nível III do lado direito, quando foi solicitado o procedimento cirúrgico por ela requerido nos autos de origem (ID 216757716, autos originários). Ou seja, a solicitação do procedimento cirúrgico ocorreu quase cinco meses após a contratação do plano de saúde. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação - com instrução probatória sob o crivo do contraditório. Ademais, a boa-fé é presumida; a má-fé deve ser provada. Ausente demonstração clara de que a agravada agiu de má-fé ao prestar as informações à empresa, a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Com base no art. 189, III, do CPC, intime-se B. G. C. D. S. para se manifestarem quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator